Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702078-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Agravo de Instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que fixou multa por litigância de má-fé à parte autora. Passadas duas semanas da distribuição do recurso, a parte agravante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar que o Distrito Federal receba o valor depositado em juízo a esse título. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. O depósito judicial da importância de R$ 647,13 (ver ID 244764351 – numeração na origem), realizado em 30.07.2025, referente ao valor da multa por litigância de má-fé, não constitui valor que possa comprometer a manutenção da parte autora, uma vez que a origem da ação foi a cobrança de ITBI em negócio imobiliário no valor de R$ 2.800.000,00. Tampouco foi proferida decisão determinando o pagamento ao Distrito Federal. Por outro lado, mencionado valor, caso indevidamente levantado, poderá ser ressarcido à parte autora, seja por RPV, seja por compensação com outros tributos cujo credor seja o Distrito Federal. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.